Tribunal: TJSP
Processo: 1010489-51.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - Coisa Julgada – Ocorrência - Há coisa julgada material quando a ação já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso, obstando a propositura de nova ação - Incidência dos reajustes unicamente pelos índices da ANS conforme decidido – Coisa julgada material à qual não se pode opor a evolução jurisprudencial ou a Resolução Normativa n. 389/2015, quanto à

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - Coisa Julgada – Ocorrência - Há coisa julgada material quando a ação já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso, obstando a propositura de nova ação - Incidência dos reajustes unicamente pelos índices da ANS conforme decidido – Coisa julgada material à qual não se pode opor a evolução jurisprudencial ou a Resolução Normativa n. 389/2015, quanto à forma de se calcularem os prêmios e os reajustes devidos – Restituição devida do que foi pago a maior - Recurso desprovido.